Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CRIMES CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. MODUS OPERANDI EVIDENCIANDO ESTRUTURA ORGANIZADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A PRISÃO. PACIENTES MÃES DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS E UMA EM ESTADO GESTACIONAL DE RISCO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGOS 318 E 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presas preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e estelionato (art. 171 do CP), consistentes na aplicação reiterada do denominado "golpe da cesta básica", em prejuízo de vítimas idosas, mediante fraude e obtenção indevida de vantagem econômica, evidenciando risco à ordem pública, possibilidade de reiteração criminosa e necessidade de preservação da instrução criminal.
2. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), demonstrados pela gravidade concreta das condutas, pela atuação organizada, pelo elevado número de vítimas idosas e pelo prejuízo financeiro e emocional causado às vítimas, legitimando, em princípio, a segregação cautelar.
3. Todavia, as circunstâncias pessoais das pacientes justificam excepcionalmente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Comprovado nos autos que as pacientes são mães imprescindíveis ao cuidado direto de filhos menores de 12 anos, sendo uma delas, ademais, gestante em condição de gravidez de risco. Ausência de emprego de violência ou grave ameaça nos delitos imputados.
4. A prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos ou gestantes em situação de risco é medida humanitária, respaldada pela legislação (artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP), pela jurisprudência do STF e do STJ e pelos princípios constitucionais do melhor interesse da criança e da proteção integral à família (art. 227, CF).
5. Demonstrada a proporcionalidade e adequação da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada à observância de medidas cautelares alternativas eficazes e suficientes à preservação da ordem pública e ao bom andamento processual, incluindo o monitoramento eletrônico.
6. Ordem parcialmente concedida para confirmar liminar que substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: (a) proibição de contato com corréus, vítimas e testemunhas; (b) limitação do deslocamento das pacientes, exceto para necessidades básicas; (c) uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo inicial de 90 dias, sujeito à reavaliação pelo juízo de origem.